Tribunal: STF
Processo: Ext 1842
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal em desfavor do nacional português BRUNO DANIEL FARIA RIBEIRO, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19/02/2013.



     Consta dos autos que, de acordo com as autoridades policiais do Estado requerente, “a) BRUNO DANIEL FARIA RIBEIRO é procurado para responder a processo penal pelo crime de homicídio, tendo como fundamento legal nos arts. 131 e 132 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas. O crime em tela é punido em Portugal, segundo consta da Difusão Vermelha com pena máxima de 25 anos e 99 meses e 99 dias; b) contra o procurado foi expedido Mandado de Prisão ou Decisão Judicial com o mesmo efeito de número ‘749/22.7JABRG’ em 31 de agosto de 2023, pelo Tribunal de Guimarães, em Portugal e c) Portugal dá garantias de que a extradição de BRUNO DANIEL FARIA RIBEIRO será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.” (PPE n. 1151 - fls. 03/04 - grifos no texto original). 



    Conforme aponta o Ministério Público Federal, o crime pelo qual responde o extraditando (art. 131 e 132 do Código Penal português) se encontra “tipificado no Brasil pelo art. 121, § 2º, IV, do Código Penal brasileiro, porquanto, no dia 06 de março de 2022, na cidade de Vila Nova de Famalicão, Portugal, o procurado ‘se aproximou da vítima, quando ela estava de costas e caída no chão, armado com uma pedra medindo mais de 10 cm x 10 cm e pesando pelo menos 1.850 gramas, levantou no ar a referida pedra com as duas mãos e, em um movimento de sobe e desce, arremessou com toda a força que pode reunir no momento, atingindo a vítima na cabeça e provocando sua morte’ ” (PPE 1151 - fl. 16). 



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada em 01/12/2023 (PPE 1151 - e-doc. 3) e cumprida em 03/03/2024 (PPE 1151 - e-doc. 10 - fl. 32).



    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal apresentou manifestação, pugnando pela suspensão do feito, nos termos do art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal, o que foi deferido em 05/02/2024 (edoc. 3 - Ext. 1842).



    Na sequência, a Defensoria Pública da União (DPU) peticionou nos autos informando que o extraditando manifestou interesse na extradição voluntária. Requereu, ainda, a sua “liberação antecipada”, uma vez que o processo a que o estrangeiro respondia no Brasil, por uso de identidade falsa, transitou em julgado em 20/06/2024, e não o condenou definitivamente à pena privativa de liberdade, mas, sim, segundo sentença, a uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal substituída, e por uma pena de multa (edoc. 9 e 10).



    Requereu, ao final, “o acolhimento e homologação da manifestação expressa do pedido de entrega voluntária ao Estado requerente pelo extraditando Bruno Daniel Faria Ribeiro, com a efetiva entrega imediata nos termos do art. 95. § 2º da Lei de Migração (Lei 13.445/2017)”. 



    O Ministério Público Federal se manifestou “pela homologação da declaração de consentimento exarada por Bruno Daniel Faria Ribeiro com o consequente deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal.” (e-doc. 21). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, na esteira da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento da Questão de Ordem na Extradição 1476 (ministro Celso de Mello), o Relator possui competência para apreciar, monocraticamente, pedidos de extradição quando o estrangeiro, com apoio em norma convencional e assistido por advogado ou defensor público, manifestar concordância, de modo expresso e voluntário, com o pedido. Admite-se, assim, a homologação judicial pelo Relator da declaração de consentimento do extraditando, decisão essa que equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição (Ext 1476 QO, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    No referido precedente, assentou o Supremo Tribunal Federal que a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Artigo 25, n. 1) estabeleceu um regime simplificado de extradição (Artigo 19) que, à semelhança do modelo anteriormente entre Brasil e Portugal, autoriza em relação aos Estados pactuantes, a entrega imediata do extraditando (excerto do voto proferido pelo Relator).



    Ademais, após a entrada em vigor da Lei 13.445/2017, a extradição simplificada (entrega voluntária), “passa a viger na generalidade dos casos, por expressa previsão legal”, nos termos do art. 87 (Ext 1492 QO, ministra Rosa Weber, julgado em 11/09/2018, PPE 843, ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, j. 19.12.2017). 



    Assim, passo à analise dos requisitos formais da extradição.



    A extradição constitui-se em instrumento de cooperação judiciária internacional entre os Estados. Consiste na entrega pelo Estado solicitado de um indivíduo que ali se encontre, a fim de que venha a responder processo penal ou a cumprir pena no Estado solicitante. A extradição ostenta, portanto, na linha do que sustentam a doutrina e a jurisprudência deste Tribunal, a natureza de ato administrativo, diplomático e jurídico.



    Na espécie, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, por tratar-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo de Portugal, amparado na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto n. 7.935, de 19 de fevereiro de 2013.



    O Estado requerente representou pela prisão cautelar para fins de extradição de BRUNO DANIEL FARIA RIBEIRO, nacional português, considerando que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática de crime de homicídio qualificado.



    De acordo com as autoridades portuguesas, em “(...) 06 de março de 2022, na cidade de Vila Nova de Famalicão, Portugal, o procurado ‘se aproximou da vítima, quando ela estava de costas e caída no chão, armado com uma pedra medindo mais de 10 cm x 10 cm e pesando pelo menos 1.850 gramas, levantou no ar a referida pedra com as duas mãos e, em um movimento de sobe e desce, arremessou com toda a força que pode reunir no momento, atingindo a vítima na cabeça e provocando sua morte” (PPE 1151 - fl. 16).



    Assim, quanto aos requisitos previstos no artigo 83, observa-se que os delitos foram praticados no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país.



    Quanto ao disposto no art. 88, §3º, verifica-se, da análise dos autos, que o pedido de extradição encontra amparo na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, encontrando-se devidamente instruído com cópia da decisão proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo Central Criminal de Guimarães, objetivando a captura do estrangeiro, com indicações precisas do local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de o pedido extradicional estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Encontra-se adequada a descrição dos fatos, bem como a identificação do Extraditando. Os fatos descritos configuram crime no Brasil - art. 121, § 2º, IV e art. 155, § 4º, do Código Penal - e em Portugal -art. 131 e art. 132 do Código Penal português, e art. 204, nº1 alínea "d" do Código Penal português (furto qualificado) - restando comprovada a dupla tipicidade.



    Os fatos não estão prescritos segundo a lei brasileira, uma vez que a pena máxima para o crime de homicídio é de até 30 (trinta) anos de reclusão, correspondendo o prazo prescricional a 20 anos (art. 109, inciso I, do Código Penal). Já em relação ao crime de furto qualificado, a pena máxima é de 8 anos de reclusão, correspondendo o respectivo prazo prescricional a 12 anos (art. 109, inciso III, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em 06 de março de 2022, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de março de 2034.



    Além disso, no País requerente, o extraditando “é procurado para responder a processo penal pelo crime de homicídio, tendo como fundamento legal nos arts. 131 e 132 do Código Penal Português e nas leis especiais sobre armas de fogo portuguesas. O crime em tela é punido em Portugal, segundo consta na Difusão Vermelha, com pena máxima de 25 anos e 99 meses e 99 dias” (PPE 1151 - fls. 03/04 - grifos do original).



    Segundo declaração do Ministério Público de Portugal, Ofício n. 437866.23 de 22/10/2023 - DA n. 28065/22, “o procedimento criminal não se mostra extinto por prescrição”, porquanto a pena máxima para o crime de homicídio qualificado, em Portugal, é de 25 (vinte e cinco) anos de prisão (e-doc. 4 - fls. 67/68 e 28).



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado (art. 82, inciso I, da Lei 13.445/2013), não se fazendo presentes nenhum dos óbices à sua extradição descritos nos demais incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2013, a saber: II - o fato que motivou o pedido é considerado crime no Brasil e no Estado requerente; III - o Brasil não é competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando; IV - os crimes são apenados com reprimenda de prisão superior a 2 (dois) anos; V - o extraditando não responde a processo, tampouco já foi condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos em que se fundar o pedido; VI - a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente; VII - os fatos não constituem crime político ou de opinião; VIII - o extraditando não responde, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; IX - não há informação de que o extraditando tenha sido beneficiado por refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 , ou de asilo territorial.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo.



    No que se refere à entrega voluntária, a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que: 



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Conforme bem demonstrou o Ministério Público Federal, “Em que pese o pedido de entrega voluntária ter sido apresentado pelo extraditando antes da realização de seu interrogatório, registra-se que nessas hipóteses, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “[é] possível a dispensa da realização do interrogatório quando há manifestação formal do extraditando, validamente representado por advogado.” (Ext nº 1.016, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 3/3/06).” (edoc. 21)



    Ademais, em relação ao pedido da Defensoria Pública da União objetivando a liberação antecipada para fins de extradição, entendo, na esteira da jurisprudência desta Corte, que tal pretensão depende de juízo do Presidente da República para excepcionar a execução diferida da extradição no presente caso (Ext 1586, minha relatoria, julgado em 29/03/2021).



    Em suma, todos os requisitos previstos para a extradição foram cumpridos, na forma da entrega voluntária, já que o Extraditando, devidamente representado por advogado, declarou que não se opunha à extradição (e-Docs. 09/10). 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional português BRUNO DANIEL FARIA RIBEIRO, nascido em 12 de dezembro de 1996 e julgo procedente o pedido de extradição, encontrando-se a entrega do extraditando condicionada à assumpção, pelo Estado requerente, nos dos compromissos previstos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição.



    Em relação ao pedido da Defensoria Pública da União de “entrega voluntária ao Estado requerente pelo extraditando Bruno Daniel Faria Ribeiro, com a efetiva entrega imediata nos termos do art. 95, § 2º da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017), conforme manifestação do Ministério Público Federal, “o pedido formulado pela defesa depende do juízo de discricionariedade do Presidente da República para excepcionar a execução diferida da extradição no presente caso. Assim, forçoso é reconhecer tal questão não depende de deliberação jurisdicional para ser diferida” (e-doc. 21). 



      Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática.



    Após cumprida esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente